Tribunal: TJPA
Processo: 0844335-45.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844335-45.2021.8.14.0301

APELANTE: AMAZON SERVICOS DE CORRESPONDENTE LTDA - ME

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Amazon Serviços de Correspondente Ltda contra sentença que condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:
(i) a concessão de justiça gratuita em sede recursal pode retroagir para excluir ou suspender os efeitos da condenação em honorários e custas processuais;

(ii) foi comprovada a hipossuficiência da recorrente para afastar a exigibilidade de pagamento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido às pessoas jurídicas, desde que demonstrada a insuficiência de recursos.

4. A concessão do benefício de gratuidade não possui efeitos retroativos, conforme jurisprudência uníssona do STJ.

5. A condenação em custas e honorários foi fixada contra a parte apelante que não era beneficiária de justiça gratuita, tornando o ato juridicamente perfeito.

6. Não foi comprovada a alteração da capacidade econômica da recorrente capaz de justificar a concessão do benefício em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A concessão de justiça gratuita em sede recursal não possui efeitos retroativos para excluir ou suspender os efeitos da condenação em honorários e custas processuais previamente imposta."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 74.407/AM, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.576.672/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Amazon Serviço de Correspondente Ltda
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da ação anulatória de débito tributário ajuizada em desfavor do Município de Belém, nos seguintes termos (Id n. 11434166):

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para fins de reconhecer a prescrição relativamente ao débito de ISS-PJ, competência de 2016, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Quanto aos demais débitos em discussão (ISS-PJ competências de 07/2016 a 09/2016, 11/2016 a 12/2016, 09/2017 a 11/2017 e 06/2018 a 10/2018), declaro a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, vez que, após o ajuizamento da presente demanda, parcelou o débito administrativamente. Em consequência, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em atenção ao princípio da causalidade, bem como considerando que o Município de Belém sucumbiu em parte ínfima do pedido, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º c/c § 10°, do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação requerendo a concessão de justiça gratuita em sede recursal, para fins de suspender a exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios, diante de sua atual condição de hipossuficiência econômica (Id n° 11434171).

Foram apresentadas contrarrazões pelo
Município de Belém

pugnando pelo desprovimento do apelo (Id n° 11434178).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo não provimento do recurso de apelação (Id n° 14029181).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A análise recursal se restringe à possibilidade de concessão de justiça gratuita à apelante para eximi-la da obrigação de pagar as custas processuais e honorários advocatícios impostos na sentença.

É cediço que o benefício da justiça gratuita pode ser concedido às pessoas jurídicas, desde que demonstrada a sua insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo, e pode ser pleiteado em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99, do CPC.

Entretanto, o deferimento da benesse nesta instância recursal não tem o condão de excluir ou suspender os efeitos da condenação previamente imposta, uma vez que sua concessão não possui efeitos retroativos, consoante jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. CUSTAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. PROVIMENTO NEGADO.

1. A ausência de recolhimento das custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a intimação da parte agravante para realizar o seu recolhimento, na forma do § 2º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, importa no não conhecimento do recurso em razão da deserção.

2. Consoante entendimento consolidado desta Corte, mesmo que seja cabível o pleito a qualquer tempo do benefício da assistência judiciária gratuita, a sua eventual concessão não tem efeitos retroativos e, portanto, não é capaz de sanar o vício relativo à ausência de preparo do recurso. Precedentes.

3. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no RMS n. 74.407/AM, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA TABELIÃ. CAUTELAS POSSÍVEIS. ART. 683 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE PLENA DOS MANDANTES. PERDAS E DANOS, REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. "Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14/6/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp n. 1.576.672/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

No caso em comento, o recurso de apelação se limita tão somente ao pedido de gratuidade de justiça, sem adentrar no mérito da sentença proferida.

Ademais, verifica-se que não houve qualquer pedido a respeito do benefício na primeira instância, tendo a ora apelante pago normalmente as custas do processo.

Desta feita, a condenação em custas e honorários foi fixada contra a parte apelante que não era beneficiária de justiça gratuita, o que torna o ato juridicamente perfeito de acordo com as condições do processo, não podendo, portanto, decisão proferida em sede recursal retroagir para desconstituí-lo, mas tão somente, para produzir efeitos futuros.

Logo, a concessão da gratuidade em sede recursal somente poderia ocorrer para afastar o pagamento do preparo recursal e desde que comprovada a alteração na condição econômica da recorrente.

Por fim, no que concerne à possibilidade de concessão da justiça gratuita para fins recursais, ou seja, para afastar a necessidade de pagamento do preparo recursal, observo que a apelante, além de ser patrocinada por advogado particular, não trouxe aos autos qualquer prova de alteração em sua capacidade econômica que a impeça de arcar com as custas do processo.

Com efeito, o único documento apresentado pela recorrente, a saber, o contrato de constituição da sociedade, que comprova o capital social da empresa, além de ser insuficiente para fins de comprovação de sua atual condição financeira, é o mesmo existente por ocasião do ajuizamento da demanda.

Portanto, tal instrumento ao invés de demonstrar alteração na situação econômica da empresa, na realidade comprova a mesma condição existente no início da demanda, ocasião em que as custas foram devidamente pagas.

Assim, considerando as circunstâncias apresentadas no presente recurso, especialmente
o fato de que a recorrente não ter conseguido demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais,

torna-se inviável o deferimento do benefício pleiteado.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença de origem, devendo a parte recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher o valor relativo ao preparo recursal, nos termos do art. 99, §7º do CPC, em razão de não fazer jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025